Tribunal: TJMT
Processo: 1026006-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026006-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), TONY ROSSI RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 690.024.951-53 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE COM FINS SOCIAIS PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL COMO DEPÓSITO DE ENTULHO/LIXO – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO REQUERIDO EM INTERDITO PROIBITÓRIO – QUESTÃO POSSESSÓRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

As questões de fato, em análise de cognição sumária, não estão favoráveis ao agravante, que apesar de alegar de maneira genérica a sua posse sobre o imóvel, esta não fora exercida com fins sociais, a despeito da que está sendo exercida pelo agravado, como já decidido no agravo de instrumento 1017620-64.2019.8.11.0000, de minha relatoria, referente à decisão liminar proferida na ação possessória ajuizada pelo agravado contra o agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021